Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 50 do Código Civil, com as alterações advindas da Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019, exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade.
2. A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas.
3. O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados, o que não se verifica nos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados nesse sentido.
4. Recurso desprovido.